Tribunal: TJBA
Processo: 8003357-13.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003357-13.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAILSON ANUNCIACAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CINTTYA CARINNY NASCIMENTO DE LIMA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. EXCLUSÃO PROMOVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ANTES DO INÍCIO DOS DESCONTOS. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da contratação não autorizada de dois empréstimos consignados. O magistrado primevo deixou de fixar danos morais considerando que os empréstimos foram cancelados antes do início dos descontos no benefício previdenciário do Apelante, inexistindo demonstração de abalo a direitos da personalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inclusão e posterior exclusão de contratos de empréstimo consignado no extrato do INSS, sem a efetiva realização de descontos ou demonstração de prejuízo concreto, configura ato ensejador de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a mera ocorrência de falha na prestação de serviços bancários, sem prejuízo efetivo ao consumidor, não enseja, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

4. No caso concreto, embora tenha havido inclusão indevida de contratos consignados, estes foram cancelados antes da produção de efeitos jurídicos, sem qualquer desconto no benefício previdenciário ou evidência de dano extrapatrimonial.

5. A inexistência de lesão concreta a direitos da personalidade afasta a responsabilidade civil da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A mera inclusão de empréstimos consignados não contratados no sistema do INSS, sem produção de efeitos jurídicos ou prejuízo material ao beneficiário, não configura, por si só, dano moral. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira exige demonstração de nexo causal entre a conduta e dano efetivamente sofrido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1701311/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1407637/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.06.2019; STJ, REsp 1518156/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.05.2015.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº 8003357-13.2023.8.05.0103, originários da 4ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como
Apelante JAILSON ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS e como Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADORA DE JUSTIÇA